Tribunal: STF
Processo: AI 189187
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE CARÁTER
PESSOAL: BANCO DO  BRASIL E BANCO CENTRAL.
           I. - O acórdão recorrido, longe de ofender a coisa
julgada, deu-lhe exata aplicação, dado que a equiparação de
vencimento entre os servidores do Banco Central do Brasil e do Banco
do Brasil é restrita ao vencimento-padrão, que não inclui o
adicional de caráter pessoal.
           II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.